Tribunal: TJPA
Processo: 0823879-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823879-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALVES FREIRES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0823879-65.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Gabriel Evan Zeggai Lambert Filho, OAB-PA N.º 32.184.

PACIENTE: CARLOS ALVES FREIRES.

IMPETRADO: Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Tucuruí-PA.

Processo originário n.º 0011886-54.2004.8.14.0401.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DEVIDAMENTE COMUNICADA AO JUÍZO. CONDUTA PROBATÓRIA DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO MÍNIMO (ART. 143 DA LEP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Alves Freires
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí/PA, que
revogou o livramento condicional
anteriormente concedido, sob o fundamento de suposta mudança de domicílio sem autorização judicial, determinando, como consequência, a
expedição de mandado de prisão.

Sustenta a impetração que o paciente
comunicou previamente
a alteração de endereço ao Juízo da execução, motivada por
necessidade de subsistência e obtenção de vínculo empregatício formal
, tendo requerido, de forma expressa, a adequação da fiscalização ao novo local, o que não foi apreciado antes da revogação do benefício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que revogou o livramento condicional do paciente está fundamentada em elementos concretos e idôneos; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório mínimo na decisão que determinou a regressão cautelar e expedição de mandado de prisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A mudança de domicílio do paciente motivada por necessidade de subsistência e obtenção de vínculo formal de trabalho foi previamente comunicada ao Juízo da execução, com pedido expresso de adequação da fiscalização ao novo endereço, o qual sequer foi apreciado antes da revogação do benefício.

4.

A revogação do livramento condicional com base apenas na mudança de domicílio, sem análise do requerimento formulado e sem apuração de descumprimento deliberado de condição, configura ausência de fundamentação concreta e proporcional.

5.

A decisão impugnada deixou de assegurar o contraditório mínimo ao paciente, conforme exige o art. 143 da Lei de Execução Penal, o que invalida a revogação do benefício.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a revogação do livramento condicional exige a prévia oitiva do apenado, mesmo quando fundada em suposta infração grave.

IV.

DISPOSITIVO.

7.

Ordem conhecida e concedida, ratificando-se a liminar anteriormente concedida. Decisão unânime.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, V, e 143.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 153562/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 21.09.2010, DJe 18.10.2010.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALVES FREIRES
, no qual se sustenta que o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí/PA teria,
revogado de forma indevida e desproporcional,
o livramento condicional anteriormente concedido, determinando, como consequência, a
expedição de mandado de prisão
, sem fundamentação concreta e com alegada violação ao contraditório mínimo.

Narra a impetração que o paciente, diante de
necessidade objetiva de subsistência
e visando à
obtenção de vínculo laboral formal
na cidade de Canaã dos Carajás/PA,
comunicou espontaneamente ao Juízo da execução a alteração de seu domicílio
, requerendo, de forma expressa, a adequação da fiscalização do benefício ao novo local de residência.

Não obstante a comunicação prévia e a justificativa apresentada, sustenta-se que a decisão impugnada
desconsiderou integralmente tais elementos
, revogando o livramento condicional sob o fundamento de suposto descumprimento de condição, consubstanciado
exclusivamente na mudança de endereço
.

Alega-se, ainda, que o ato judicial impugnado
não apreciou o pedido formulado pelo paciente
, limitando-se a encaminhar o expediente ao Ministério Público, culminando em decisão que
não enfrentou os argumentos defensivos
, além de atribuir à conduta natureza de
falta grave sem previsão legal
, em afronta aos arts. 50 da Lei de Execução Penal e 93, IX, da Constituição Federal.

Esta Relatoria requisitou informações à autoridade apontada como coatora (ID 31452896), as quais foram devidamente prestadas (ID 31487988).

A liminar foi deferida (ID 31510179), com determinação de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo
conhecimento e concessão da ordem
(ID 31697715).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da existência de
fundamentação concreta, idônea e proporcional
a legitimar a decisão que revogou o livramento condicional do paciente, sob o fundamento de suposta alteração de domicílio sem autorização judicial, bem como à análise da
observância do contraditório mínimo
exigido pela Lei de Execução Penal.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 31487988), corroboradas pelos registros do sistema PJe, foi determinada a
revogação do livramento condicional
, com regressão cautelar, além da suspensão da análise de benefícios executórios.

A medida teve por fundamento o alegado descumprimento das condições do benefício, consistente na mudança de município sem autorização judicial, o que teria sido enquadrado como falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.

Todavia, a análise detida dos autos revela que o paciente
comunicou previamente a alteração de domicílio
, expondo motivação legítima, relacionada à sua
subsistência e inserção no mercado formal de trabalho
, além de requerer expressamente a
adequação da fiscalização
ao novo endereço.

O pedido, contudo,
não foi apreciado
antes da prolação da decisão que revogou o benefício, circunstância que esvazia por completo o fundamento adotado pelo Juízo da execução.

Nesse cenário,
não se mostra idônea nem proporcional
a revogação do livramento condicional baseada unicamente em suposta ausência de comunicação, quando há nos autos requerimento anterior do apenado, pendente de apreciação judicial. Penalizar o jurisdicionado pela
inércia estatal
viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Além disso, tratando-se de revogação do livramento condicional — medida de inegável gravidade — impõe-se, como
pressuposto de validade
, a observância do contraditório mínimo, mediante
prévia oitiva do apenado
, nos termos do art. 143 da Lei de Execução Penal, providência que
não foi assegurada no caso concreto
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a imprescindibilidade da oitiva prévia do apenado, mesmo quando se cogita a prática de falta grave, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, como se observa no seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 143 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER PELA CONCESSÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA CASSAR A DECISÃO QUE REVOGOU O LIVRAMENTO CONDICIONAL, A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA APÓS A NECESSÁRIA OITIVA DO APENADO, MANTIDA A SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE. 1. Tratando-se de revogação definitiva do benefício do livramento condicional, ainda que por cometimento de novo delito, é indispensável a prévia ouvida do apenado. Precedentes do STJ. 2. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial, para cassar a decisão que revogou o livramento condicional, a fim de que outra seja proferida após a necessária oitiva do apenado, mantida a situação processual do paciente.

(STJ - HC: 153562 RJ 2009/0222651-9, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 21/09/2010, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2010).

Diante do exposto, configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para
cassar a decisão
que revogou o livramento condicional, a fim de que outra seja proferida
após a necessária oitiva do paciente
, com reapreciação fundamentada do pedido anteriormente formulado, mantidas as demais consequências processuais conforme disciplina legal e decisão superveniente do Juízo da execução.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço da impetração
,
ratifico a medida liminar anteriormente concedida
e
concedo a ordem de habeas corpus
, para
cassação da decisão que revogou o livramento condicional
, determinando que outra seja proferida
após a prévia oitiva do paciente
, com apreciação expressa e fundamentada do pedido de alteração de domicílio, observada a disciplina legal.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 03/02/2026